Tribunal: CARF
Processo: 11516.723084/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723084/2013-92
ACÓRDÃO
2402-012.775 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ICARA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/05/2013
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO.ATIVIDADE PREPONDERANTE
O Fator Acidentário de Prevenção é um multiplicador baseado na atividade
preponderante do sujeito passivo e aplicado à alíquota daquelas
contribuições devidas em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO COM BASE EM MÉDIA.IMPOSSIBILIDADE
O direito tributário é regido pelo princípio da tipicidade cerrada devendo o
pagamento das contribuições previdenciárias ocorrer nos estritos ditames
da lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto para excluir do lançamento aqueles créditos
referentes ao ajuste na base de cálculo sobre a qual incide o coeficiente do Fator Acidentário
Previdenciário FAP, relativa às competências de março a dezembro dos anos de 2010, 2011, 2012
e 2013, incluindo-se o 13o Salário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.775 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723084/2013-92
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 19/09/2013 o contribuinte foi pessoalmente notificado (prefeito – fls. 6) quanto
à lavratura do Auto de Infração DEBCAD no 51.047.371-7 para cobrança de contribuições sociais
referente às competência de 01/2010 a 05/2013, parte patronal – Empresa-Sat/rat, no valor de R$
576.596,55, acrescido de Multa de Ofício em R$ 432.447,50 (75%), totalizando R$ 1.092.989,74,
fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 48/52, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0920100.2013.00890,
iniciado em 18/06/2013, às 15:15, fls. 33/34 e encerrado em 19/09/2013, fls. 47.
O lançamento dos tributos previdenciários está instruído por intimações, planilhas,
cópias de GFIPs do período, cópia de folhas de pagamento, extrato contendo dados de sistema
quanto aos valores recolhidos, além de outros documentos, conforme fls. 17/96.
Em apertada síntese a autoridade tributária verificou que o coeficiente utilizado
para o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, ao longo das competências relativas aos anos de
2010 a 2013, foi equivocado (1), ocasionando o recolhimento a menor daquelas contribuições
destinadas ao financiamento de aposentadoria especial bem como também dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho. A fiscalização também constatou diferença entre o salário-contribuição
(Empresa) declarado em GFIP e aquele auditado nas folhas de pagamento do período, também
com FAP equivocado, lançando então os tributos não recolhidos, segundo os Levantamentos FP –
DIFERENÇA CONTRIB PARA GILRAT e DF – DIFERENÇA CONTRIB PATRONAL.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou defesa em 18/10/2013,
fls. 98/102, alegando que o FAP utilizado pelo fisco contraria a jurisprudência, já que as atividades
desenvolvidas no ambiente da administração pública justificam o coeficiente utilizado pela
prefeitura; quanto à diferença da contribuição patronal alega erro material e por esse motivo o
lançamento tributário somente se justificaria se houvesse a recusa da correção, após ser
cientificada.
Requereu a procedência da peça de defesa, além da correção do erro, juntando
cópia de documentos a fls. 103/136.

Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.775 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723084/2013-92
3

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE)
DRJ/FOR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 08-30.694, de 13/08/2014, fls.
139/143, cuja ementa abaixo é transcrita:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DAS PRESTAÇÕES POR
ACIDENTE DO TRABALHO E DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DOS RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA.
Para fins de aplicação do disposto na Lei n° 8.212/1991, art. 22, II, deve ser
aplicada a alíquota prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social -
RPS. Se o sujeito passivo declarou como atividade preponderante uma atividade
com alíquota de 2%, a alegação genérica de que desenvolve outra atividade,
desacompanhada de provas, não é suficiente para sustentar a redução da
alíquota.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A perda da espontaneidade se dá com a ciência do contribuinte do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à
infração e acarreta a aplicação de multa de ofício e a impossibilidade de
apresentar declaração retificadora.
O contribuinte foi regularmente notificado em 09/09/2014, conforme fls. 150/152.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 08/10/2014 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 153/162, são as
alegações de mérito.
 MÉRITO
a) Alíquota Sat de 1%
Alega o município que se enquadra na alíquota SAT de 1%, em razão de
desenvolver atividade preponderantemente de natureza leve, juntando jurisprudência e citando a
Súmula STJ no 351:
Assim no Município existem 1569 (Um mil quinhentos e sessenta e
nove) servidores públicos, sendo que 741 (setecentos e quarenta e um) atuam no
ensino fundamental, não havendo outra atividade que reúna maior número de
servidores, estando à maior parte vinculada à área da educação, podendo o
Município contribuir ao SAT a fração de 1%, por ter como atividade principal o
Ensino Fundamental, indicado na CNAE 8513-9/00 -ENSINO FUNDAMENTAL. (grifo
do autor)
2.5.
A atividade preponderante do Município é o Ensino Fundamental,
conforme relatório em anexo com a quantidade dos servidores, assim a alíquota
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.775 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723084/2013-92
4
deverá ser de 1% (CNAE Ensino Fundamental), nos termos do Anexo V do Decreto
Federal n° 6.957/2009:

b) Coeficiente FAP
Entende que em razão da natureza preponderante da atividade realizada, por
consequência o FAP a se utilizar é de coeficiente 1:
Dentro desse contexto, se vê que a aplicação do fator de multiplicação no
patamar "2", contraria o entendimento já consolidado de que, pela natureza das
atividades desenvolvidas no ambiente municipal, o fator a ser aplicado é o do
patamar "1".
2.7.
Importante ainda ressaltar que atividades de maior risco como a coleta de
lixo e distribuição de energia elétrica não se inclui nas atividades do Município,
sendo a primeira realizada pela empresa SANTEC e a segunda pela
COOPERALIANÇA.
2.8.
Conseqüentemente, medida que se impõe é a procedência do presente
recurso para declarar insubsistente a infração autuada uma vez que o Município
adotou índices compatíveis com sua definição.
c) Diferença da contribuição patronal
Aduz que o recolhimento realizado em GFIP, no importe de R$ 470.000,00,
consultado em sistema e referente a dezembro de 2012, foi apurado com base na média dos
pagamentos, pois o município não encaminhou no prazo correto o valor a ser recolhido,
constante de folha de salários, no total de R$ 1.731.624,25, ao que entende devido o pagamento
dos tributos por média:
3.2.
Consultando o extrato da conta do Município (cópia em anexo) confirma-se
o valor de R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil) de recolhimento para a GFIP
de dezembro de 2012. Ora, se nos meses anteriores a GFIP era em média
470.000,00 a 5000.000,00, para uma folha que totalizava por volta de
1.600.000,00 a 1.800.000,00, o Município realizou o recolhimento correto e
dentro da média (tabela em anexo): (grifo do autor)
(...)
3.6. Portanto, o caso não é de tipificação de conduta infracional, pois o
Município realizou o pagamento da média apurada pela Receita Federal dentro
da data correta.(grifo do autor)
 REQUERIMENTO
Requereu o conhecimento e provimento do recurso, juntou cópias de documentos
a fls. 163 e ss.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.775 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723084/2013-92
5
Em sessão plenária de 04/10/2023 o Carf converteu o julgamento em diligência,
conforme Resolução no 2402-001.311 de fls. 188/194, para que a autoridade tributária
responsável pelo lançamento informasse entre outros e à luz da Súmula STJ no 351, a atividade
preponderante do município ao tempo dos fatos.
Conforme informação fiscal de fls. 395/396, instruído com planilhas e cópia de
documentos às folhas seguintes, a autoridade respondeu que, para as competências de janeiro e
fevereiro, o risco é médio com alíquota RAT de 2%, já para o período de março a dezembro de
cada ano do lançamento, incluindo-se 13o Salário, o risco é considerado baixo, portanto
submetido à alíquota RAT de 1%. Quanto ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP, entendeu
corretos aqueles mesmos utilizados na exação, conforme Anexo IV, fls. 603.
Foi dado conhecimento do feito ao município recorrente, fls. 605, que permaneceu
silente.
VI.
CONTRARRAZÕES
Não consta dos autos a apresentação de contrarrazões.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário já foi admitido conforme resolução de fls. 188/194.
Não foram apresentadas preliminares, ao que passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
a) Alíquota Sat de 1%
Alega o município que se enquadra na alíquota SAT de 1%, em razão de
desenvolver atividade preponderante de natureza leve, juntando jurisprudência e citando a
Súmula STJ no 351.
Primeiramente destaco que a alíquota em si não é objeto de lançamento, mas o
coeficiente utilizado para o Fator Acidentário de Prevenção – FAP de 1, enquanto deveria ser
1,6725 para 2010; 1,4394 para 2011; 1,3150 para 2012 e 1,5587 para 2013, é o que se extrai da
exação, fls. 49/50:
4.5
O Município de Içara - Prefeitura Municipal, tem como atividade
preponderante, a atividade enquadrada na tabela CNAE no código 84.11-6.00 -
Administração Pública em Geral, sendo que a alíquota dos Riscos Ambientais do
Trabalho - RAT correspondente a 2% (dois por cento). O FAP do contribuinte é
variável a cada ano e deve ser aplicado sobre a alíquota RAT.(grifo do autor)
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.775 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723084/2013-92
6
4.5.1 O ente federativo enquadrou-se corretamente no CNAE, correspondente a
sua atividade econômica, e informou corretamente a alíquota RAT (2%) na GFIP,
porém, informou incorretamente o campo "FAP" com o coeficiente "1,0000" no
período 01/2010 a 05/2013, o que manteve o cálculo do GILRAT em 2,0% (dois
por cento) enquanto o percentual correto para a respectiva contribuição,
variável anualmente, é superior ao declarado, deixando assim de declarar em
GFIP e efetuar o recolhimento total. Na planilha a seguir se demonstra à
diferença percentual que deixou de ser aplicada.(grifo do autor)

4.5.2 Desta forma, o crédito previdenciário constituído refere-se à diferença da
alíquota do GILRAT, proveniente da diferença entre o percentual que deveria ser
aplicado e o que foi aplicado, ocasionado pela informação incorreta do FAP no
respectivo campo da GFIP, aplicado sobre a base de cálculo declarada pelo
contribuinte, conforme demonstrado na "planilha A: Diferença da Contribuição
para o GILRAT (Não Declarado e Não Recolhido)", anexo a este relatório fiscal.
(grifo do autor)
Cumpre destacar que o município recorrente, tal como por ele mesmo declarado
em GFIP, enquadrou-se como Administração Pública em Geral (CNAE 8411-6/00) cuja a atividade
corresponde ao grau de risco constante do Anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS, à
alíquota de 2%, é o que se vê no Decreto no 3.048 de 1999):

Não sendo, portanto, objeto do litígio a alíquota RAT mas sim o coeficiente FAP
empregado para as competências relativas aos anos de 2010 a 2013 entendo não fazer jus a
alegação recursal, com acréscimo que a entrega das GFIPs reconhecendo o débito fiscal dispensa
qualquer outra providência por parte do fisco e exatamente por este motivo não cabe alargar o
contencioso para abarcar, por via de recurso, o que não foi objeto do lançamento:
Súmula 436 - STJ
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Data da Publicação - DJ-e 13-5-2010
Sem razão.
b) Coeficiente FAP
Entende que, em razão da natureza preponderante da atividade realizada, por
consequência o FAP a se utilizar é de coeficiente 1.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.775 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723084/2013-92
7
Em exame à exação verifico que a autoridade tributária observou para o cálculo do
FAP as definições estabelecidas no Anexo da Resolução MPS/CNPS no 1.316, de 2010, fls 49:

(Recurso Voluntário)
4.2
A Lei n° 8.212, de 24/07/91, art. 22, II, com a redação dada pela Lei n°
9.732, de 11/12/98, e o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n°. 3.048, de 06/05/99, art. 12, I, parágrafo único, art. 202, I, II e III e §§ 1°
ao 6°, art. 202-A, na redação dada pelo Decreto n° 6.042, de 12/02/2007, definem
a contribuição a cargo do contribuinte e o correto enquadramento no grau de
risco.
4.3
As alíquotas da GILRAT poderiam ser reduzidas ou aumentadas, nos
termos do art. 10 da Lei n° 10.666, de 08/05/2003, conforme metodologia do
Conselho Nacional de Previdência Social. Referida metodologia, que veio a
definir o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, foi aprovada pela Resolução
MPS/CNPS N° 1.308, de 27 de maio de 2009, cujo anexo da mesma foi
posteriormente substituído pelo anexo da Resolução MPS/CNPS N° 1.316, de 31
de maio de 2010. (grifo do autor)
4.4
O Fator Acidentário de Prevenção - FAP - definido no Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, art. 202-A, na
redação dada pelo Decreto n° 6.042, de 2007, e pelo Decreto n° 6.957, de 2009,
consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco décimos
(0,5000) a dois inteiros (2,000), aplicado com quatro casas decimais,
considerando o critério de arredondamento da quarta casa decimal, sobre a
alíquota da empresa definida na tabela CNAE FISCAL. Está em vigor desde a
competência janeiro de 2010. (grifo do autor)
4.4.1 O FAP afere o desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num
determinado período, composto pelos índices de gravidade, de freqüência e de
custo, divulgado anualmente pelo Ministério da Previdência Social. (grifo do
autor)
Resta claro que o auditor-fiscal se baseou na atividade econômica para aferição
do coeficiente FAP (Administração pública em geral), segundo as norma em que fundamenta o
lançamento, aqui está o cerne da lide, pois o recorrente entende que o município tem outra
atividade preponderante, para o período tributado, relativa aos servidores públicos que atuam no
ensino fundamental, fls. 158:
2.4.
Assim no Município existem 1569 (Um mil quinhentos e
sessenta e nove) servidores públicos, sendo que 741 (setecentos e quarenta e
um) atuam no ensino fundamental, não havendo outra atividade que reúna
maior número de servidores, estando à maior parte vinculada à área da
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.775 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723084/2013-92
8
educação, podendo o Município contribuir ao SAT a fração de 1%, por ter como
atividade principal o Ensino Fundamental, indicado na CNAE 8513-9/00 -ENSINO
FUNDAMENTAL. (grifo do autor)
A Súmula no 351 do STJ que foi citada no recurso diz:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro. (SÚMULA 351, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe
19/06/2008)
Em julgamento de contencioso contendo o mesmo argumento, conforme consta
do Acórdão no 2401-009.899, de 09/09/2021, que negou por unanimidade de votos provimento
ao recurso interposto para município, a r. Conselheira relatora Andréa Viana Arrais Egypto
informou que, para o deslinde, houve prévia conversão em diligência justamente para
determinar a atividade preponderante desenvolvida:
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF para julgamento, onde, através da Resolução n° 2401-000.464, em
08/12/2015 a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento
resolveu converter o julgamento em Diligência a fim de que o Fisco se manifeste
dizendo:
i Qual é a atividade preponderante e o correspondente grau de risco, por
competência, tendo em conta as atividades exercidas pelos segurados
empregados que foram incluídos na base de cálculo das contribuições
previdenciárias devidas pelo estabelecimento CNPJ 04.034.583/0001-22, nas
competências 06/2007 a 13/2008;
ii Se prepondera ou não a atividade de ensino fundamental, com alíquota de 1%,
conforme alegações fáticas trazidas pelo sujeito passivo (fls. 6.050/6.054). (grifo
do autor)
Isto posto e orientado pela Súmula no 351 do STJ, o Carf converteu o julgamento
em diligência para que a autoridade tributária informasse a atividade preponderante do município
ao tempo dos fatos, respondendo esta que, para as competências de janeiro e fevereiro dos anos
lançados, o risco é médio, portanto de alíquota RAT em 2%, já para o período de março a
dezembro de cada ano, incluindo-se 13o Salário, o risco é considerado baixo, submetido assim à
alíquota RAT de 1%. Quanto ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP, entendeu corretos aqueles
mesmos utilizados na exação, conforme Anexo IV, fls. 603.
Deste modo impõe-se dar razão parcial ao argumento do recurso, uma vez que o
FAP utilizado no auto de infração somente é cabível para aquelas competências em que a
atividade que prepondera no município, in casu, é a da administração pública em geral, ou seja, as
competências de janeiro e fevereiro daqueles anos objeto do lançamento.
Razão parcial.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.775 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723084/2013-92
9
c) Diferença da contribuição patronal
Aduz que o recolhimento realizado em GFIP, no importe de R$ 470.000,00,
consultado em sistema e referente a dezembro de 2012, foi apurado com base na média dos
pagamentos, pois o município não encaminhou no prazo correto o valor a ser recolhido, constante
de folha de salários, no total de R$ 1.731.624,25, ao que entende devido o pagamento dos
tributos por média.
O direito tributário é regido pelo princípio da tipicidade cerrada, por outras
palavras, a imposição e o pagamento das contribuições previdenciárias devem ocorrer nos estritos
ditames da lei, stricto sensu, portanto, o argumento de pagamento tributário por média, não
encontra fundamento legal, tampouco jurídico, donde não assiste razão à recorrente.
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, em dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto para
excluir do lançamento aqueles créditos referentes ao ajuste na base de cálculo sobre a qual incide
o coeficiente do Fator Acidentário Previdenciário FAP, relativa às competências de março a
dezembro dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, incluindo-se o 13o Salário.
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 627
DF CARF MF
Original